Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-63.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009508-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V. P. DOS SANTOS MELO - EPP - CNPJ: 17.115.199/0001-04 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), V. P. DOS SANTOS MELO - EPP - CNPJ: 17.115.199/0001-04 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA ISP DE 200000 KB – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONTRATANTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO DA SEDE PARA LOCAL NÃO ABRANGIDO PELOS SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MULTA CONTRATUAL PELA QUEBRA DO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO – PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES REMANESCENTES – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 - No caso concreto, o termo inicial da multa contratual (rescisão do contrato) é
maio/2020
e o cálculo deverá ser feito até
janeiro/2023
, quando findariam os 60 meses de fidelização.

2 - A ANATEL expediu a Resolução 632⁄2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. Referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de telefonia são obrigadas a calcular a multa pela fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.

3 – A multa corresponde a 30%

do valor mensal, ou seja, é proporcional ao benefício concedido, e será multiplicada pelo número de meses faltantes para o encerramento do contrato. Logo, não há abusividade na mencionada cláusula, estando ausente o motivo para reduzir ainda mais o percentual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1009508-63.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Telefônica Brasil S.A.
(atual denominação da
VIVO S.A.)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela empresa
V.P. dos Santos Melo – EPP
, extinguiu o contrato no período de fidelidade (60 meses) e rechaçou o pedido indenizatório; no entanto, reduziu o percentual da multa contratual de 30% para 20% das parcelas vincendas, a começar de janeiro/2020, data em que a Apelada solicitou a alteração do endereço de prestação do serviço.

Ao final, condenou a Apelada no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 12% do valor da causa.

A Apelante explicou que, em 25/10/2017, celebrou com a Apelada o Contrato de Fornecimento de Link de Internet Dedicada ISP de 100000 KB ao custo mensal de R$ 3.510,48 (três mil quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos), com prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses. E que, em 23/02/2018, firmaram nova contratação do mesmo serviço, mas com aumento da Internet Dedicada ISP de 200000 KB no valor mensal de R$ 6.151,51 (seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, ou seja, a fidelidade perduraria até 23/02/2023.

Disse que, em razão da concorrência na cidade de Rondonópolis, local de contratação dos serviços e de sede da empresa Apelada, esta optou em transferir suas atividades para Guiratinga e, em vista da decisão da contratante, solicitou à contratada Apelante, em
21/01/2020
, que alterasse o endereço de prestação de serviços, o que não fora atendido porque Guiratinga não está abrangida pelo serviço pretendido, dando causa à rescisão imotivada do contrato por parte da Apelada, que deve suportar o pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 4.2.1, de “
30% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes e sem a aplicação de descontos
”.

Sustentou que a relação contratual em voga é eminentemente empresarial, já que o fornecimento de link dedicado e internet coorporativa de alto desempenho (dados avançados) são destinados à implementação da própria atividade econômica explorada pela Apelada que, por sua vez, desmembra os dados de internet recebidos e os revende em quantidades menores, não sendo o caso resolvido pelo viés consumerista.

Alega que a rescisão do contrato não foi objeto de pedido formulado pela Apelada; apesar disso, o Juiz da causa rescindiu a relação jurídica e determinou que a multa (reduzida para 20%) incida a partir do pedido de transferência dos serviços de Rondonópolis para Guiratinga, que foi feito em 21/01/2020, com o que não concorda, já que a multa deve ser de 30% e calculada sobre a somatória das mensalidades remanescentes, contadas a partir do cancelamento do serviço, e sem a aplicação de descontos.

Explicitou que a Apelada não pagou as mensalidades de
janeiro a abril/2020
, muito embora os serviços tenham sido prestados em Rondonópolis/MT, resultando na dívida de R$ 26.207,88 (vinte e seis mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos), tendo advertido que a multa contratual não deve incidir sobre tais meses, já que se trata de período em que o contrato estava em vigor.

Asseverou que a conta foi suspensa/cancelada somente em maio/2020, de maneira que este deve ser o marco inicial para o cálculo da multa contratual (ou seja, de 30%) até o termo final da fidelização, que ocorreria em janeiro/2023. Ou seja, pede para que a multa seja calculada sobre as mensalidades de maio/2020 até janeiro/2023, validando o percentual contratado.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante busca a reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 110276591.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em 23/02/2018, a empresa
V.P. dos Santos Melo – EPP
celebrou com a
Telefônica Brasil S.A.
(atual denominação da
VIVO S.A.)
o Contrato de Fornecimento de Link de Internet Dedicada ISP de 200000 KB, no valor de R$ 6.151,51 (seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, ou seja, a fidelidade perduraria até 23/02/2023.

O pacto acima mencionado foi celebrado em razão da necessidade de a Apelada incrementar a velocidade do link de internet dedicada ISP de 100000 KB contratado em 25/10/2017, e que previa o prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses. Logo, repito, está incontroverso que o contrato vigente previa período de carência de 05 (cinco) anos, no período de 23/02/2018 até 23/02/2023.

Segundo explicação dada pela Apelante, o serviço contratado (link dedicado ISP) consiste em Comunicação Multimídia (SCM) por meio do qual é fornecido ao contratante o endereço de internet único, com conexão dedicada exclusivamente a uma única conta de hospedagem ou a uma revenda de hospedagem quando for o caso, o que garante maior estabilidade e velocidade na prestação dos serviços. Por isso, tal qual esclarecido na sentença, o serviço de internet dedicada não se confunde com o serviço de telefonia fixa e/ou internet banda larga, que são comercializados com pessoas físicas, o que atrai regras diferentes de fidelização segundo regulamentação da ANATEL.

Prossegue na explicação do tipo de serviço contratado dizendo que os dados avançados (link dedicado ISP) exigem que a Companhia elabore um projeto especial de infraestrutura para cada cliente/contrato, pois são produtos prestados, na maioria das vezes, via cabeamentos subterrâneos que interligam o endereço de recebimento dos serviços e o ponto de saída, geralmente situados em São Paulo ou na capital do respectivo Estado.

Reforçou que, no caso do contrato celebrado com a Apelada em 23/02/2018, ficou estipulado que o local de distribuição dos serviços seria: Rua Plinio Aguiar, nº 814, Jardim Tropical, Rondonópolis, MT, sede da empresa Apelada.

Relativamente à mudança do ponto de recebimento dos serviços, a Apelante cita que a própria ANATEL reconhece que a prestadora não é obrigada a continuar prestando os serviços nos casos em que o usuário se muda para uma localidade onde não há capacidade técnica e/ou disponibilidade de rede, conforme o site da agência reguladora. (in
https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/conheca-seus-direitos/banda-larga/mudanca-de endereco#:~:text=O%20prazo%20para%20a%20mudan%C3%A7a,n%C2%BA%20614%2F2013%20da
).

Toda essa explanação serve para deixar claros os seguintes pontos: a relação entabulada entre as partes não é de consumo, o que significa que o prazo de fidelização envolvendo pessoas jurídicas é de livre negociação, conforme regras da ANATEL, e a interrupção dos serviços se deu por ato voluntário da Apelada, que decidiu mudar o endereço da sua sede para local onde não é abrangido pelo serviço contratado.

Isto é, os capítulos da sentença que extinguiu o contrato no período de fidelidade (60 meses) por culpa da Apelada e rechaçou o pedido indenizatório não merecem modificação, já que não houve recurso da parte adversa, embora esta Relatora tenha restituído o prazo recursal, conforme decisão proferida no ID 115922999.

Os pontos controvertidos que foram devolvidos para o duplo grau de revisão se circunscrevem as seguintes questões:

(i)
Quando se deu a interrupção dos serviços, se fora a data do pedido de mudança de endereço de prestação dos serviços formulado pela Apelada (21/01/2020) ou do ajuizamento da ação (28/05/2020), quando a Apelada requereu, expressamente, no item “d”:

“
d) Declarar rescindido o contrato por falta de viabilidade técnica da requerida em fornecer os serviços contratados
”.

(ii)
Validade da Cláusula 4.2.1, que trata da multa contratual e tem a seguinte redação: “(...)
30% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes e sem a aplicação de descontos
”.

Esclarecido isso, passo ao enfrentamento do primeiro ponto do recurso.

De acordo com a Anatel, o conceito de fidelização se encontra nos artigos 57 a 59 da Resolução nº 632/2014, o qual permite que a prestadora ofereça benefício(s) ao contratante em troca de uma vinculação a ela por um prazo mínimo/máximo e, segundo as regras gerais da fidelização, ao contratar, o contratante tem direito de avaliar se o período de fidelização oferecido atende aos seus interesses.

Além disso, a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente, bem como o contratante tem direito a assinar o contrato sem fidelização caso não se interesse pelo benefício que a prestadora conceda em troca do prazo mínimo de permanência. Entretanto, neste caso, as condições da contratação serão diferenciadas, uma vez que estará optando por não receber benefícios que podem ser ofertados.

Ainda segundo a ANATEL, quando o contrato incluir fidelização, a prestadora deverá informar o valor do benefício que o Contratante receberá em troca da sua permanência mínima e caso o contratante opte por se fidelizar e, durante o período da fidelização, acabar desistindo do negócio, a prestadora poderá cobrar multa proporcional ao tempo restante para o fim do contrato e ao benefício recebido.

A única exceção admitida pela ANATEL no tocante à multa é quando a desistência for solicitada em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora.

No caso concreto, o contrato vigente é aquele assinado em 23/02/2018, em que a Apelada contratou o Fornecimento de Link de Internet Dedicada ISP de 200000 KB, no valor de R$ 6.151,51 (seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), e anuiu à vigência de fidelidade pelo prazo de 60 (sessenta) meses, ou seja, a Apelada se obrigou a permanecer fiel ao pactuado até 23/02/2023.

Ademais, dúvidas não há de que o contrato fora rescindido somente quando da propositura da ação, ocorrida em
28/05/2020
, e não quando a Apelada pediu a transferência do local de prestação dos serviços de Rondonópolis para Guiratinga, conforme protocolo registrado em 21/01/2020.

Na verdade, de janeiro a abril/2020, os serviços foram prestados no local de contratação (Rondonópolis), tanto que isso não foi impugnado pela Apelada. Logo, cabe a esta pagar as mensalidades regulares desse período, já que está inconteste que a rescisão deve ser computada a partir da propositura da demanda, em atenção ao que foi pedido no item “d”, 1ª parte, da inicial: “
d) Declarar rescindido o contrato(...)
”.

Isso significa, em linhas mais claras, que a Apelante está com a razão ao dizer que a Apelada está em mora com as mensalidades de
janeiro a abril/202.
Advirto, no entanto, que o saldo pendente das mensalidades, no valor de R$ 26.207,88 (vinte e seis mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos), deve ser objeto de ação própria, já que esta ação não tem natureza dúplice.

Volvendo ao que interessa, no caso concreto, o termo inicial da multa contratual (rescisão do contrato) é
maio/2020
e o cálculo deverá ser feito até
janeiro/2023
, quando findariam os 60 meses de fidelização.

Prosseguindo, passo ao exame do percentual da multa que, consoante a Cláusula 4.2.1, é de
30%
sobre o valor mensal
multiplicado
pelo número de meses faltante para o encerramento do contrato.

É certo que A multa prevista no contrato tem natureza jurídica de cláusula penal e objetiva prefixar o valor das perdas e danos sofridos pela operadora, no caso de o assinante infringir o prazo de fidelidade.

O tema é pacífico no STJ, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.288 - GO (2019/0116977-6) 2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da cláusula de fidelização, que consiste em cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato, desde que prestada informação adequada ao consumidor, a quem deve ter sido oferecidas efetivas vantagens econômicas em comparação ao pacto sem fidelização, além de ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
. (STJ - AREsp: 1494288 GO 2019/0116977-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 14/06/2019).

Logo, é indiscutível a validade da cláusula penal (pagamento de multa) caso o contratante opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados pela Apelante para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). Além disso, não se pode perder de vista o seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

É certo, também, que apesar de ser elemento oriundo de convenção dos contratantes, o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil:
"O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal"
.

A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, quando se trata de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632⁄2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização.

Referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de telefonia são obrigadas a calcular a multa pela fidelidade
proporcionalmente
ao valor do benefício concedido e ao
período restante
para o decurso do prazo mínimo estipulado.

Na espécie, a Cláusula 4.2.1. diz o seguinte: "
Em caso de cancelamento total ou parcial dos serviços, antes de completado o prazo de permanência mínima do presente contratou ou pelo inadimplemento do cliente, será devido à VIVO, a título de indenização, o valor correspondente a 30% da soma das assinaturas e/ou das mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato e sem aplicação de descontos
".

Nota-se que a multa corresponde a
30%
do valor mensal, ou seja, é proporcional ao benefício concedido, e será multiplicada pelo número de
meses faltante
s para o encerramento do contrato. Logo, a meu sentir, não vejo abusividade na mencionada cláusula, estando ausente o motivo para reduzir ainda mais o percentual.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença merece alguns reparos.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo o capítulo final da sentença. Confirmo a rescisão ocorrida em maio de 2020.

O cálculo da multa contratual deverá de dar nos termos da Cláusula 4.2.1., no período de
maio/2020
até
janeiro/2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022